Tribunal: TJSP
Processo: 1030170-05.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
r (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). 'In casu', configurada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (taxas de juros mensal de 22% e anual de 987,22%). Determinada a substituição pelas taxas médias divulgadas pelo BACEN para operações da mesma natureza. Repetição de indébito que deve ser feita de forma simples e não em dobro, por ausência de má-fé. Ação julgada procedente. Honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, com fulcro no art. 85, §§8o e 11, do CPC, ante o valor reduzido da causa. Exercício regular do direito de ação. Expedição de ofício requerida em contrarrazões indeferida. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1030170-05.2018.8.26.0196; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 18/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

18/08/2020

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Abusividade nas taxas de juros remuneratórios. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Abusividade nas taxas de juros remuneratórios. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão. Limitação dos juros a 12% ao ano, conforme redação original do art.192, §2o, da CF, que dependia de Lei Complementar (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). 'In casu', configurada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (taxas de juros mensal de 22% e anual de 987,22%). Determinada a substituição pelas taxas médias divulgadas pelo BACEN para operações da mesma natureza. Repetição de indébito que deve ser feita de forma simples e não em dobro, por ausência de má-fé. Ação julgada procedente. Honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, com fulcro no art. 85, §§8o e 11, do CPC, ante o valor reduzido da causa. Exercício regular do direito de ação. Expedição de ofício requerida em contrarrazões indeferida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000655251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1030170-05.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARCELO
CESAR MARTINS LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1030170-05.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22153
2/9
VOTO No 22153
Apelante(s): Marcelo Cesar Martins Lopes
Apelado(s): Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: Franca - Foro de Franca/1a Vara Cível
Juiz(a): João Sartori Pires
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual.
Abusividade nas taxas de juros remuneratórios. Sentença de
improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento. O
CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do
STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a
existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o
mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão.
Limitação dos juros a 12% ao ano, conforme redação original
do art.192, §2o, da CF, que dependia de Lei Complementar
(Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros
contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN,
salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula
530 do STJ). 'In casu', configurada a abusividade da taxa de
juros remuneratórios pactuada (taxas de juros mensal de 22% e
anual de 987,22%). Determinada a substituição pelas taxas
médias divulgadas pelo BACEN para operações da mesma
natureza. Repetição de indébito que deve ser feita de forma
simples e não em dobro, por ausência de má-fé. Ação julgada
procedente. Honorários advocatícios fixados em R$1.000,00,
com fulcro no art. 85, §§8o e 11, do CPC, ante o valor reduzido
da causa. Exercício regular do direito de ação. Expedição de
ofício requerida em contrarrazões indeferida. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1030170-05.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22153
3/9
contra a r. sentença que julgou improcedente ação de revisão contratual,
condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de
honorários advocatícios, fixados no importe de 10% sobre o valor da
causa, ressalvada a exigibilidade.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) celebrou contrato de empréstimo pessoal, sendo cobrados
juros de 22% ao mês, taxa abusiva, muito superior à média de mercado, de
2,78% ao mês, à época da contratação; 2) o contrato 'sub judice' está
sujeito ao CDC; 3) o princípio do 'pacta sunt servanda' não é absoluto.
Houve resposta, ocasião em que aponta a
prática de advocacia predatória por parte do Patrono da autora, com pedido
de expedição de ofício ao NUMOPEDE.
Houve oposição ao Julgamento Virtual
(fls.132).
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
Nos termos da Súmula 297 do STJ, o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.
Tal circunstância não implica, porém, por si
só, que exista qualquer nulidade ou ilegalidade no contrato firmado pelas

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1030170-05.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22153
4/9
partes.
O mesmo se diga da inversão do ônus da
prova que, embora cabível, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, não resulta, necessariamente, no acolhimento da
pretensão inicial.
Destarte, mostra-se cabível, em tese, a
revisão do contrato, independentemente de ser classificado ou não como de
adesão, devendo ser demonstrada, para tanto, alguma das hipóteses legais,
sendo certo que o simples fato de se tratar de contrato de adesão tampouco
implica, necessariamente, que contenha cláusulas ilícitas ou abusivas.
Por meio da Súmula Vinculante no 07, o E.
Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a limitação
da taxa de juros reais a 12% ao ano, conforme redação original do
artigo 192, §3o, da Constituição, posteriormente revogada, não era
autoaplicável, pois tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar.
Veja-se o teor da Súmula Vinculante n° 07:
A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada
pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a
taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar.
Assim,
a
contratação
de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não é vedada pelo
ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelece a Súmula 382 do E.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1030170-05.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22153
5/9
STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade.
Quando não houver prova da taxa de juros
contratada entre as partes, deve ser aplicada a taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central para as operações da mesma espécie, salvo
se a cobrada for mais vantajosa para o devedor.
Sobre o tema, dispõe a Súmula 530 do C.
Superior Tribunal de Justiça:
Nos
contratos
bancários,
na
impossibilidade
de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por
ausência de pactuação ou pela falta de juntada do
instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de
mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações
da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o devedor.
Não se nega que o consumidor possa pleitear
a revisão da taxa de juros bancários superior a 12% ao ano, desde que,
porém, se configure situação de abusividade inequivocamente demonstrada
nos autos, com cobrança em percentual que destoe daquela divulgada pelo
BACEN para o período referente à obrigação impugnada.
Na
hipótese
dos
autos,
os
juros
remuneratórios foram estabelecidos em patamares que superam em muito a
taxa média de mercado, mostrando-se, pois, abusivos.
Com efeito, o contrato de empréstimo
pessoal previu taxa de juros na razão de 22,0% ao mês e de 987,22% ao

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1030170-05.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22153
6/9
ano (fls.11), excedendo, consideravelmente, as taxas médias de mercado
para o período, correspondente a 6,56% ao mês e de 114,25% ao ano,
conforme informações disponíveis no sítio eletrônico da Fundação Procon
(https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/files/txjuros-
agosto2016.pdf), evidenciando, pois, a abusividade das taxas de juros
contratadas.
Demostrada a abusividade das taxas de juros
remuneratórios cobradas pela parte ré, ambas, tanto a taxa de juros ao mês
quanto a taxa de juros ao ano, devem ser reduzidas ao patamar médio
praticado pelo mercado para a respectiva modalidade contratual, conforme
divulgado pelo Bacen.
A repetição do indébito, que houver sido
pago, deverá ser feita de forma simples, nos termos do artigo 42, parágrafo
único, parte final, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de
hipótese de engano justificável. O valor a ser restituído deverá ser
atualizado pela Tabela Prática do TJSP, a partir do respectivo pagamento, e
acrescido de juros de mora a partir da citação.
Sobre o tema, a Súmula 159 do STF:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código”.
Neste sentido, a jurisprudência desta C.
Câmara:
1003599-43.2014.8.26.0032 Apelação / Bancários
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/07/2016

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1030170-05.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22153
7/9
Data de registro: 25/07/2016
Ementa: "APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PACTA SUNT
SERVANDA CONTRATO DE ADESÃO - Hipótese
em que a observância do princípio do 'pacta sunt
servanda' não obsta a aplicação do CCB e CDC, para
fins revisionais Necessidade de observância da função
social contrato Hipótese, contudo, que não enseja o
acolhimento, por si só, das alegações da apelante,
tampouco por se tratar de contrato de adesão Apelo
improvido". "LIMITAÇÃO DE JUROS Entendimento
no sentido de que, mesmo antes de sua revogação, o
artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, não era
autoaplicável,
dependendo
de
regulamentação

Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de dezembro de
2008 - Impossibilidade de limitação dos juros
remuneratórios - Cabível a aplicação dos juros
praticados
pela
instituição
financeira

Apelo
improvido". "CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
É vedada a capitalização de juros, ainda que
expressamente convencionada - A única exceção que se
abre está na capitalização mensal que se admite nas
cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos
celebrados após a entrada em vigor da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas
reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato
firmado após a aludida MP Existência de previsão da
capitalização mensal de juros Licitude da referida
prática reconhecida Apelo improvido". "COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM DEMAIS
ENCARGOS
Impossibilidade de cumulação de
comissão de permanência com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual -
Inteligência das Súmulas 30 e 472 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça - Cabível a cobrança da comissão de
permanência, em período de inadimplência, com
exclusividade, calculada pela taxa média de mercado
apurada pelo BACEN, não podendo ultrapassar a taxa do
contrato, ou seja, não podendo ser superior à somatória
dos juros remuneratórios contratados, mais juros de
mora, mais multa contratual
Apelo parcialmente
provido."
"DEVOLUÇÃO
EM
DOBRO
DE
VALORES - Ante o recálculo do débito, os valores
eventualmente pagos a maior devem ser devolvidos,
de forma simples, à autora, e não em dobro

Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano
justificável Aplicação dos artigos 1531 do ACC e

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1030170-05.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22153
8/9
940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC -
Apelo improvido". "SUCUMBÊNCIA - ÔNUS

Caracterizada a sucumbência recíproca, deverão as
partes arcar recíproca e proporcionalmente com as custas
e despesas processuais por elas despendidas e os
honorários de seus patronos, fixados em R$1.500,00, nos
termos do art. 20, §4o, do CPC, observada a gratuidade
de justiça concedida à apelante Apelo parcialmente
provido".
1006879-18.2014.8.26.0001 Apelação / Interpretação /
Revisão de Contrato
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/04/2016
Data de registro: 20/04/2016
Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO.
Cédula
de
Crédito
Bancário.
Financiamento de veículo. Alegações de ilegalidade nas
cláusulas
Abusividade no cálculo dos juros, na
capitalização mensal, na cobrança de tarifa de abertura
de crédito e na cumulação da comissão de permanência
com outros encargos. Sentença de improcedência.
Recurso do autor. ANATOCISMO Abusividade não
reconhecida - Súmula 383, 539 e 541 do STJ -
Precedentes.
Previsão
contratual
expressa
da
capitalização mensal - Admissibilidade da incidência -
Artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/04.
Improvimento.
JUROS
REMUNERATÓRIOS

Percentual superior a 12% ao ano - Não aplicabilidade
da Lei de Usura Súmula 596 do STF Jurisprudência.
Improvimento. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Cláusula
contratual
prevendo
expressamente
a
cumulação com outras cobranças Vedação Súmula
472 do STJ Adequação da cobrança, para exclusão dos
juros de mora e da multa contratual. Provimento.
TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO Contrato
firmado em outubro de 2010 Cessada a vigência da
Resolução CMN 2.303/96
Súmula 565 do STJ

Afastamento da cobrança. Provimento. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO Pretensão de devolução em dobro
Não-acolhimento - Penalidade destinada a quem agiu
com má-fé, a qual não poderia ser presumida no caso
em comento. Improvimento. SUCUMBÊNCIA

Repartição do ônus
Cada parte arcará com os
honorários dos respectivos advogados. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1030170-05.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22153
9/9
PARCIALMENTE PROVIDO.
Julga-se, portanto, procedente a ação, para
determinar-se a adequação dos juros remuneratórios às taxas médias de
mercado do período da contratação, condenando-se a parte ré ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados
em R$1.000,00, com fulcro no art. 85, §§8o e 11, do CPC, ante o valor
reduzido da causa.
O acolhimento do pedido revisional indica,
'in casu', regular exercício do direito de ação, razão pela qual resta
rejeitado o pedido de expedição do ofício ao NUMODEPE, cabendo à
parte interessada adotar as medidas que entenda cabíveis.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator